Tribunal: CARF
Processo: 10120.720219/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720219/2017-72
ACÓRDÃO
2401-012.504 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM PACCA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a
quo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.504 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720219/2017-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário proferido contra o acórdão n. 101-012.621 da 1a
Turma da DRJ01 que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Pela notificação de lançamento no 01201/00069/2017 (fls. 02), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 941.246,53,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2014, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 16/01/2017, incidentes sobre o imóvel
rural “Fazenda Pedrinha” (NIRF 5.296.463-9), com área total declarada de 2.335,5
ha, localizado no município de Serranópolis - GO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 09/12, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- laudo técnico de uso do solo com ART/CREA, além de notas fiscais do produtor e
de insumos, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes à área plantada no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013, para comprovar a área com produtos
vegetais informada na DITR/2014;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2013
a 31/12/2013, para comprovar a área de pastagem declarada para o ITR/2014;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela Emater.
Após análise da DITR/2014, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (638,2 ha) e de pastagens (1.276,4 ha), bem
como desconsiderou o VTN declarado de R$ 2.320.080,00 (R$ 993,40/ha),
arbitrando-o em R$ 6.352.560,00 (R$ 2.720,00/ha), com base no SIPT/RFB (fls.
11/12), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
de 0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU de 99,1 % para 0,0 %, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 460.289,76, conforme demonstrativo de fls.
06.
Cientificado desse lançamento em 24/01/2017 (AR/fls. 08), o contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 23/02/2017, a impugnação de fls.
17/19, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 20/138, com as
seguintes alegações, em síntese:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.504 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720219/2017-72
3
- discorre sobre o referido lançamento suplementar do ITR/2014 e informa que o
imóvel é produtivo e sua área de pastagens equivale a 1.911,1 ha, com GU
superior a 80,0 % e alíquota de cálculo de 0,30 %, comprovada pelos documentos
anexados, inexistindo a área de produtos vegetais erroneamente declarada;
quanto ao arbitramento do VTN, concorda com sua fundamentação.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O dispositivo do acórdão foi o
seguinte:

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em considerar procedente em parte a impugnação referente ao lançamento
constituído pela notificação/anexos de fls. 02/07, para acatar parcialmente a área
de pastagens pretendida (1.448,0 ha), com as alterações decorrentes e a redução
do imposto suplementar apurado para o ITR/2014, de R$ 460.289,76 para R$
80.800,53.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deverá ser acatada parcialmente a área de pastagens pretendida para o ITR/2014,
quando comprovada a existência de rebanho suficiente para tanto no ano-base de
2013, por meio de documentos hábeis, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO E DA GLOSA DA ÁREA COM PRODUTOS
VEGETAIS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa integral da área
declarada de produtos vegetais, para o ITR/2014, nos termos da legislação
processual vigente.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual, após relatar o
ocorrido no julgamento de primeira instância, afirma que por equívoco juntou os documentos de
2013 como se referissem ao exercício de 2014, porém admite que o acórdão recorrido utilizou os
dados corretos constantes no processo n. 10120.820218/2017-28. Afirma que falhou ao não
especificar na impugnação a circunstância que 701,1 ha das pastagens são áreas em formação
enquanto 1210 ha são pastos naturais. Afirma que isso se deve a privação de chuvas do ano de
2011 na região de Serranópolis e que foi preciso reduzir o rebanho existente, de modo que acatar
o GUT inferior a 80% seria um prejuízo imensurável.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.504 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720219/2017-72
4
VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo, porém não pode ser conhecido em função da inovação
recursal.
Como relatado, a fundamentação do recurso voluntário se restringe a questionar a
área de pastagem acatada pelo acórdão recorrido em função da suposta não consideração das
passagens em formação, que teriam 701,1 hectare quando da aferição do grau de utilização.
O contribuinte reconhece que não suscitou essa matéria em primeira instância:
(...) Aqui mais uma vez o recorrente falhou em não especificar tal situação na
impugnação informando somente a área de pastagem como gênero, não a
classificando por espécie.
A informação, ainda, não consta na documentação juntada à impugnação,
notadamente no laudo de vistoria técnica (fl. 25 e seguintes), além de não haver qualquer
documento que corrobore a alegação.
Assim, há violação ao art. 16, III do Decreto n. 70.235/80 e trata-se de evidente
inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso por conta da preclusão.
Este é o entendimento desta Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, como se exemplifica do acórdão n. 2401-012.141, de relatoria da Cons. Elisa
Santos Coelho Sarto:
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação recursal
a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na
impugnação e apreciado pela instância a quo.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relatório

Fl. 173
DF CARF MF
Original